Tribunal: TJMT
Processo: 1029614-58.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029614-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0282-62 (APELANTE), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), COCA COLA INDUSTRIAS LTDA - CNPJ: 45.997.418/0001-53 (APELANTE), LORENA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 062.686.601-45 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), COCA COLA INDUSTRIAS LTDA - CNPJ: 45.997.418/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – REFRIGERANTE – PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM SEU LÍQUIDO – PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INGESTÃO DO PRODUTO – IRRELEVÂNCIA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – NÃO PROVIMENTO.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, respondem pelo vício do produto, todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante ao estabelecimento empresarial que o vendeu ao consumidor, os quais são responsáveis solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem (art. 18).

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a presença de corpo estranho em produto industrializado, expondo o consumidor a risco de lesão a sua saúde e a sua incolumidade física e psíquica, caracteriza dano indenizável, independentemente de o produto contaminado ter sido ingerido.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório, fixado a título de dano moral, pelo Juízo singular, posto que arbitrado em valor razoável, de forma a atender à dupla finalidade do instituto, qual seja, desestimular, de forma pedagógica, o ofensor a condutas do mesmo gênero e propiciar ao ofendido os meios de compensar os transtornos experimentados, sem que isso implique em fonte de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Sendas Distribuidora S/A, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial, para condená-la, juntamente com a empresa Coca Cola Indústrias Ltda., ao pagamento do valor de R$ 111,48 (cento e onze reais e quarenta e oito centavos), a título de dano material e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dano moral (id. 204292875, págs. 01/09).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que
, nos termos do artigo 13, do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante somente é responsabilizado por supostos danos, quando o fabricante não puder ser identificado, o que não é o caso dos autos, bem assim que
o produto estava dentro do prazo de validade. No mérito, defende a inexistência de conduta ilícita que justificasse a sua condenação, uma vez que o produto fica em ambiente climatizado.

Aduz que inexistem provas de que o produto era impróprio para o consumo, já que a própria Apelada não percebeu a irregularidade na aquisição.

Pretende, caso mantida a sua condenação, que o valor arbitrado, a título de dano moral, seja reduzido, visto que não houve consumo do produto.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, postulando o seu desprovimento do Recurso (id. 204292880, págs. 01/18).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Sendas Distribuidora S/A, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Lorena Pinheiro da Silva propôs a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, contra as pessoas jurídicas Sendas Distribuidora S/A e Conca Cola Indústrias Ltda., alegando que, no dia 08/04/2022, realizou a compra de diversos produtos, junto à Primeira Requerida, que seriam utilizados na comemoração de seu aniversário.

Salientou, na inicial, que, por estar em promoção, comprou um fardo com 12 (doze) unidades do refrigerante Coca Cola, totalizando o montante de R$ 111,48 (cento e onze reais e quarenta e oito centavos).

Afirmou que, durante a sua festa de aniversário, constatou que os refrigerantes estavam impróprios ao consumo, apresentando corpo estranho no líquido, aparentando estar com “natas, gorduras” e sem gás.

Afirmou que os convidados ficaram sem refrigerante, pois não tinha dinheiro para adquirir outros e a Primeira Requerida sequer ofereceu a oportunidade de troca do produto.

Diante disso, postulou a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela Autora
LORENA PINHEIRO DA SILVA
, para
CONDENAR
as Requeridas
COCA COLA INDUSTRIAS LTDA e SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
, ao pagamento no valor
R$ 111,48 (cento e onze reais e quarenta e oito centavos)
, referente aos danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) e correção monetária (INPC) desde o desembolso, e de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros 1% (um por cento) desde o evento danoso e a correção monetária (INPC) a partir deste
decisum
.

CONDENO
, ainda a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

(Sic).

Contra esta decisão, a empresa Sendas Distribuidora S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela empresa Recorrente.

Da Preliminar de ilegitimidade Passiva

A Recorrente defende a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, nos termos do artigo 13, do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante somente é responsabilizado por supostos danos, quando o fabricante não puder ser identificado, o que não é o caso dos autos, bem assim que
o produto estava dentro do prazo de validade
.

Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque
, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, pelo vício de inadequação do produto, respondem todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado.

Nessa quadra, são responsáveis pelos danos, o fabricante, que elaborou o produto, e o estabelecimento empresarial que contratou com o consumidor. Todos são responsáveis solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem, conforme dispõe o artigo 18, do CDC.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS. Relação de Consumo. Ação de Indenização por Danos Morais.
Corpo estranho em produto alimentício
. Sentença de Procedência. Inconformismo das Empresas Rés.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Supermercado Réu afastada ante a responsabilidade solidária do Comerciante pelo Defeito do Produto.
Preliminar da Fabricante Ré de Cerceamento de Defesa pelo arbitramento de Multa por Embargos Protelatórios afastada por inteligência do artigo 538, Parágrafo Único, do Código de Processo Civil. Indenização por Danos Morais que não deve ser afastada, mas deve ser minorada em razão das circunstâncias fáticas. Valor que, embora minorado, ainda atende ao escopo punitivo da Reparação por Danos Morais e melhor se coaduna com os parâmetros da Razoabilidade e Proporcionalidade. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, tão somente para se minorar o valor da Condenação a título de Indenização por Danos Morais para o importe total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a solidariedade, corrigido monetariamente desde a publicação do Acórdão e acrescido de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a contar da Citação. (TJSP; Apelação Cível 0007868-60.2014.8.26.0318; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Leme - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2017; Data de Registro: 19/06/2017). (Negritei).

Frise-se que, embora identificado o fabricante, não há prova de que o defeito nos produtos decorre da sua fabricação ou da sua má conservação/armazenamento.

Não há desconsiderar que ao consumidor é conferido o direito de propor a ação contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 7
o
do CDC. Logo, não há falar em ilegitimidade passiva da Recorrente.

Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Apelante.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à apuração da ocorrência, ou não, de danos morais, decorrentes da aquisição de produto defeituoso, com corpo estranho em seu conteúdo.

Assinalo, de início, que,
in casu
, aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, posto que a Autora/Apelada apresenta-se como consumidora e a Recorrente como fornecedora de produtos de consumo, consoante previsto nos artigos 2
o
e 3
o
, do referido
codex
.

É sabido que a responsabilidade civil do causador do dano está disciplinada nos artigos 927, parágrafo único, do Código Civil e 12 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° - O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º - O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° - O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

(...).

§ 6° -
São impróprios ao uso e consumo
:

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados,
corrompidos
, fraudados,
nocivos à vida ou à saúde
, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. (Negritei).

Nessa quadra, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, o direito à indenização por danos morais está, portanto, condicionado à comprovação do ato ilícito, identificado no defeito de fabricação do produto, do dano e do correspondente nexo de causalidade.

No caso vertente, verifico que a Apelada comprovou, por meio de fotografias e vídeo, que os refrigerantes Coca Cola, por ela adquiridos, junto à empresa Recorrente, estavam com um corpo estranho no seu líquido (ids. 204297188, pág. 01, 207297189, pág. 01, 207297190, pág. 01 e 207297191, pág. 01).

O defeito do produto é visível, portanto, a Recorrida demonstrou que os refrigerantes estavam impróprios ao consumo.

De outro lado, a parte Recorrente não logrou êxito de comprovar nenhuma das excludentes alhures mencionadas.

Frise-se que, embora a Recorrente sustente que o vício no produto decorre do defeito da fabricação/produção, inexiste qualquer prova nesse sentido.

Nessa quadra, penso que a dúvida existente – se o corpo estranho é oriundo da fase de produção da bebida ou adveio de contaminação no armazenamento/conservação – beneficia o consumidor, fazendo com que a parte Apelante seja responsável objetivamente pelos danos decorrentes de tal fato.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho – ou do próprio corpo estranho – para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento "
no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento
, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado
" (REsp 1899304/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/08/2021, DJe 04/10/2021.).

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.273.511/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). (Destaquei).

Não se pode perder de vista que o Código de Defesa do Consumidor visa à proteção do indivíduo contra produtos que coloquem em risco sua segurança (artigo 8
o
) e prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de reparar o dano causado pelo produto defeituoso, conceituado como aquele que não oferece a segurança esperada (art. 12,
caput
, e parágrafo 1
o
, inciso II).

Nessa quadra, havendo ou não a ingestão do produto, a situação de insalubridade estará presente, variando apenas o grau do risco a que o indivíduo foi submetido, consequentemente, na hipótese, diante da inequívoca existência do corpo estranho dentre da bebida adquirida pela parte Apelada, faz jus à reparação pelo dano extrapatrimonial sofrido.

No que tange ao
quantum
indenizatório, deve o juiz levar em conta os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofendido e a capacidade financeira do ofensor.

Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso, em que a Apelada foi constrangida na festa de comemoração de seu aniversário e a capacidade financeiras da Recorrente e da Coca Cola Indústrias Ltda., entendo que o valor fixado pelo Magistrado
a quo
se mostra adequado e suficiente para compensar a Apelada, sem ser capaz de lhe gerar o enriquecimento sem causa.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela pessoa jurídica Sendas Distribuidora S/A, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024